Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737651-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSORIO BATISTA ADVOGADOS, ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA, RICARDO STRAPASSON TORQUES, RICARDO VALE SILVA EMBARGADO: ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA, RICARDO VALE SILVA, RICARDO STRAPASSON TORQUES, OSORIO BATISTA ADVOGADOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 10:56:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador